Tribunal: TJDFT
Processo: 0708745-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708745-33.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 61436837, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, situação última que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Suprema. O STJ devolveu os autos para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 69796878). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, não há nos acórdãos proferidos pela turma cível discussão e debate acerca do critério de fixação da verba honorária sucumbencial de modo a justificar a aplicação da sistemática dos precedentes. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência e o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pela parte para eventual exame. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019